Tribunal: STF
Processo: ARE 1368824
Classe: ARE
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-04-04
Data de publicação: 2022-04-04

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de agravo cujo objeto é decisão que negou seguimento a recurso extraordinário interposto contra acórdão do Tribunal de Justiça do Estado do Amapá, assim ementado:



    “PROCESSUAL CIVIL E CONSTITUCIONAL. ARGUIÇÃO INCIDENTAL DE INCONSTITUCIONALIDADE. PARÁGRAFO ÚNICO DO ART. 154 DA LEI Nº 883/2005 (LEI ORGÂNICA DA POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DO AMAPÁ). VINCULAÇÃO DE ESPÉCIES REMUNERATÓRIAS. CARREIRAS DISTINTAS. ORIENTAÇÃO DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. ACOLHIMENTO. 1) Após a promulgação da EC 19/1998, que modificou a redação do inciso XIII do art. 37 da Carta da República, o Supremo Tribunal Federal passou a afirmar, sistematicamente, que a vinculação de quaisquer espécies remuneratórias devidas ao pessoal do serviço público é terminantemente vedada, cabendo ao legislador competente fixar a remuneração correspondente a cada carreira de acordo com suas respectivas peculiaridades, isto é, natureza, grau de responsabilidade, complexidade dos cargos, requisitos de investiduras e particularidades do cargo, parâmetros estes constantes do art. 39, § 1º, incisos I a III, também da Constituição Federal. Precedentes. 2) Nesses termos, mostra-se inconstitucional o parágrafo único do art. 154 da Lei Estadual nº 883/2005, ao estabelecer que o “subsídio dos integrantes da carreira policial civil será fixado de forma que, entre carreiras, o valor máximo do subsídio de uma delas não excederá a 05 (cinco) vezes os valores mínimos dos subsídios das outras”, pois viola a vedação constante do aludido dispositivo constitucional na medida em que resulta na vinculação de padrões remuneratórios correspondentes a servidores públicos de carreiras distintas. 3) Arguição acolhida para declarar a inconstitucionalidade incidental do parágrafo único do art. 154 da Lei Estadual nº 883/2005.”



    O recurso extraordinário busca fundamento no art. 102, III, a, da Constituição Federal. A parte recorrente alega violação ao art. 39, § 5º, da CF.



    O recurso não merece acolhida, tendo em vista que o acórdão recorrido está alinhado com a jurisprudência firmada pelo Supremo Tribunal Federal no sentido da impossibilidade de vinculação remuneratória entre servidores de carreiras distintas. Nesse sentido, destaco as seguintes ementas:



    “[...] SUBSÍDIOS – DEFENSORIA PÚBLICA E PROCURADOR DO ESTADO – VINCULAÇÃO PERCENTUAL AO QUE PERCEBIDO POR MINISTRO DO SUPREMO – INCONSTITUCIONALIDADE. 



    Conforme reiterados pronunciamentos deste Tribunal, descabe vincular subsídios de agentes públicos, ainda que a partir de certa percentagem, ao que percebido por Ministro do Supremo – precedentes.” (ADI 4.667, Rel. Min. Marco Aurélio, Tribunal Pleno)



    “AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. ADMINISTRATIVO. ART. 10 DA LEI PARAENSE N. 6.873/2006, PELO QUAL SE ESTABELECE QUE “OS SERVIDORES OCUPANTES DAS FUNÇÕES DE CARÁTER PERMANENTE DE PROCURADOR, ADVOGADO, ASSISTENTE JURÍDICO E DE CARGOS EFETIVOS DE TÉCNICO DE NÍVEL SUPERIOR – ADVOGADO NAS AUTARQUIAS E FUNDAÇÕES PÚBLICAS DO PODER EXECUTIVO ESTADUAL FARÃO JUS AO VENCIMENTO INICIAL DA CARREIRA DE PROCURADOR AUTÁRQUICO. PROIBIÇÃO DE VINCULAÇÃO E EQUIPARAÇÃO ENTRE REMUNERAÇÕES DE SERVIDORES PÚBLICOS. VEDAÇÃO DO INC. XIII DO ART. 37 DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. PRECEDENTES. AÇÃO JULGADA PROCEDENTE PARA DECLARAR A INCONSTITUCIONALIDADE DA EXPRESSÃO “DE CARGOS EFETIVOS DE TÉCNICO DE NÍVEL SUPERIOR – ADVOGADO”, DO ART. 10 DA LEI PARAENSE N. 6.873/2006” (ADI 4.345, Relª. Minª. Cármen Lúcia, Tribunal Pleno)



    “AÇÃO DIRETA DE CONSTITUCIONALIDADE. ART. 47, CAPUT, DA CONSTITUIÇÃO DO ESTADO DA BAHIA. ADITAMENTO À INICIAL. ANEXO IX, REFERIDO NOS ARTS. 1º E 2º DA LEI ESTADUAL Nº 10.558/2007. DETERMINAÇÃO AO LEGISLADOR DE OBSERVÂNCIA DE ISONOMIA REMUNERATÓRIA ENTRE POLICIAIS CIVIS E POLICIAIS MILITARES. BURLA À INICIATIVA LEGISLATIVA DO PODER EXECUTIVO, INVIÁVEL INCLUSIVE NO EXERCÍCIO DO PODER CONSTITUINTE DERIVADO. INCONSTITUCIONALIDADE FORMAL, POR AFRONTA AO ART. 61, § 1º, II, “A”. VINCULAÇÃO ENTRE ESPÉCIES REMUNERATÓRIAS VEDADA PELA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. INCONSTITUCIONALIDADE MATERIAL, POR VIOLAÇÃO DO ART. 37, XIII. CONFIGURAÇÃO DA INCONSTITUCIONALIDADE NA MERA AUTORIZAÇÃO AO LEGISLADOR PARA EDITAR LEI QUE ESTABELEÇA A VINCULAÇÃO. NÃO CONHECIMENTO DO PEDIDO FORMULADO NO ADITAMENTO, POR AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO (ART. 3º, I, DA LEI Nº 9.868/99). (...) 3. A norma da Constituição Estadual que determina ao legislador a observância da isonomia na remuneração entre as carreiras de policiais civis e policiais militares viola a proibição de vinculação entre espécies remuneratórias consagrada no art. 37, XIII, da Constituição Federal, tendo em vista a dessemelhança entre as atribuições dos cargos e as organizações das carreiras e a impossibilidade de o constituinte estadual atribuir ao legislador a competência para legislar em desacordo com a Constituição da República. Precedente: ADI 761, Rel. Min. Néri da Silveira, j. 30.09.1993. 4. Pedido julgado procedente, para declaração de inconstitucionalidade do art. 47, caput, da Constituição do Estado da Bahia. Pedido de declaração de inconstitucionalidade do Anexo IX, referido nos arts. 1º e 2º, da Lei Estadual nº 10.558/07, também do Estado da Bahia, em virtude da ausência de apresentação dos fundamentos para o pedido, restando desatendido o art. 3º, I, da Lei nº 9.868/99, especificamente quanto a este ponto.” (ADI 3.777, Rel. Min. Luiz Fux, Tribunal Pleno)



    Diante do exposto, com base no art. 932, IV e VIII, c/c o art. 1.042, § 5º, do CPC/2015, e no art. 21, § 1º, do RI/STF, nego provimento ao recurso. Existindo nos autos prévia fixação de honorários advocatícios, fica majorado em 25% o valor da verba honorária fixada anteriormente, observados os limites legais do art. 85, §§ 2º e 3º, do CPC/2015, bem como eventual deferimento da assistência judiciária gratuita. 



    Publique-se. 



          Brasília, 04 de abril de 2022.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Relator